Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEBATIDA E DA TESE FIXADA NO ÂMBITO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há obscuridade, contradição ou omissão se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões recursais, o deliberado intuito de rediscussão.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração desprovidos.